Tribunal: TJES
Processo: 5020440-46.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020440-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENILDO DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020440-46.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
JOSENILDO DA SILVA SANTOS

RECORRID
A
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. DIVERGÊNCIA NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id.
10597101. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de a recorrida ter sido intimada (Id. 10597105).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
10597101
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995
,
bem como concedo-lhe os

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de

Processo Civil (CPC)
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
10597099
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.”

Trata-se de
ação de indenização por danos morais sob argumento de que
o autor, morador do bairro
Eldorado na Serra, teve
o serviço de abastecimento de água interrompido
em 01/05/2023
com a justificativa de realização de manutenção no sistem
a
no dia 02/05/2023
. O
corre que o serviço foi restabelecido apenas e tão somente no dia 05/05/2023, por consequência, a parte autora passou por significativos transtornos, razão pela qual postula a compensação moral
de R$ 10.000,00.

Em suma, a sentença julgou improcedente o pedido, pois o autor apresentou comprovante de residência à Rua Rio Grande nº 14, casa 01, bairro Eldorado, Serra-ES. Contudo, a fatura de água referente à matrícula nº 0114383-2, está vinculada a imóvel diverso ao seu domicílio, situado à Rua Rio Pardo nº 62, também do bairro Eldorado, cuja titular é terceira pessoa, a saber, Lorena Samila Ferreira, não comprovando ser consumidor dos serviços prestados pela demandada. Quanto à falta de água, entendeu que a interrupção foi uma emergência técnica e que a ré colocou à disposição dos consumidores carros pipa e reembolsou despesas com aquisição de água naquele período, situação que afasta sua responsabilidade pelos prejuízos causados aos consumidores.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando que a Cesan não comprovou a alegada turbidez da água a justificar a interrupção do fornecimento de água.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço. Contudo, a inversão do ônus da prova não en
seja a procedência automática do pedido, devendo o autor comprovar a verossimilhança de suas alegações.

Este relator entende que, uma vez presente evidente relação consumerista, o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso.

A saber e para pertinência, jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI "CONVIDADO A SE RETIRAR" DA ESCOLA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 14 , 5 3º, DO CDC 1. Ação ajuizada em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 04/04/2019 e concluso ao Gabinete em 28/11/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer a qual das partes incumbe o ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços educacionais ou, por outro lado, a ausência de defeito, no que concerne ao tratamento dispensado ao aluno portador de Transtorno do Espectro Autista e ao alegado "convite" para se retirar da instituição de ensino. 3. De acordo com o disposto no art. 14 do CDC , o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor. 5. O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6. Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1875164 MG 2019/0287542-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

Não distante, a sentença utilizou dois fundamentos essenciais para negar o pedido do autor: a ausência de responsabilidade e de comprovação de ser o autor consumidor dos serviços prestados pela ré. Veja-se trecho da sentença:

Feito tal registro, urge salientar que, conforme comprovante de residência acostado pelo requerente no ID 46418671, fl. 05, a referida parte está domiciliada à Rua Rio Grande nº 14, casa 01, bairro Eldorado, Serra-ES.

Por seu turno, observa-se que a fatura apresentada ao ID 46418674, referente à matrícula de água nº 0114383-2, está vinculada a imóvel diverso ao seu domicílio, situado à Rua Rio Pardo nº 62, também do bairro Eldorado, cuja titular é terceira pessoa, a saber, Lorena Samila Ferreira.

Neste contexto, a Assessoria de Gabinete deste Juízo, em respeito aos princípios norteadores deste rito especial (art. 2º da Lei nº 9.099/95), realizou consulta ao site de buscas Google Maps, constatando que se tratam de ruas distintas e distantes, apenas situadas no mesmo bairro deste município, não tendo o demandante, pois, demonstrado ser consumidor do serviços prestados pela suplicada para aquela instalação. (grifo nosso)

Ocorre que o autor/recorrente não impugnou tal fundamento em sede de recurso, se limitando apenas a afirmar a responsabilidade da recorrida pelos prejuízos causados.

E observa-se dos autos que realmente foi utilizado como comprovante de residência (Id. 10596183 - Pág. 5) uma fatura de internet em seu nome com endereço “R RIO GRANDE, 00014 CASA 1 ELDORADO 29169-500 SERRA ES” enquanto na fatura de água consta o endereço “Rua Rio Pardo, 62, Eldorado, Serra/ES” em nome de terceiro “Lorena Samila Ferreira”. Esse último endereço em nome de terceiro é mencionado também na petição inicial, na procuração e na declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido, o autor/recorrente não comprovou o motivo da divergência em sua documentação bem como não demonstrou ser usuário dos serviços prestados pela rá daquela instalação. Sequer mencionou tal assunto, carecendo o recurso de dialeticidade quanto ao ponto. Portanto,
denota-se que a parte autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório na forma do art. 373, I do CPC, razão que mantenho incólume a r. Sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)